Tribunal: CARF
Processo: 12448.904144/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2001
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Aplicação da alínea b, II, art. 98 do RICARF.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904144/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.985 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
SERVENCO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONTINENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2001
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Aplicação da alínea “b”,
II, art. 98 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 80/82), em face do Acórdão 14-64.356, da 5a
Turma da DRJ/RJ (fls 38/40) que julgou improcedente, in totum, a manifestação de
inconformidade, da ora Recorrente.
Assim restou ementada a decisão ora atacada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904144/2013-90
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904144/2013-90

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2001
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA DE
MORA.
Sendo as estimativas mensais débitos para com a União decorrentes de tributos e/ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, em não sendo pagas nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidas de multa de mora e de juros
de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Por bem relatar os fatos, adoto excertos do voto da DRJ:
“A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
O interessado se insurge contra o reconhecimento parcial de direito creditório solicitado
através do PER no 00324.15561.200906.1.2.04-4043, alegando que do pagamento
efetuado em 28/03/2002 restariam disponíveis R$ 106,55.
Em sua defesa, o contribuinte considerou a incidência de juros de mora, mas não de
multa de mora.
Preliminarmente, lembro que o contribuinte transmitiu Declaração de Compensação
tratada no processo no 12448.904144/2013-90, o qual já foi julgado por esta Turma,
tendo sido estabelecido que o direito creditório reconhecido no presente processo seria
aproveitado pela Declaração de Compensação no 13829.20530.190911.1.3.04-5279.
O débito de CSLL incidente em setembro de 2001 foi declarado em DCTF (retificadora
apresentada em 10/12/2004) no valor de R$ 4.911,27, a ser quitado por dois DARFs:

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904144/2013-90

O segundo DARF, objeto do PER aqui tratado, no valor total de 1.458,72, sendo R$
1.368,92 de principal e R$ 89,80 de juros de mora, conforme extrato do SIEF
Pagamentos reproduzido a seguir:

Tendo o DARF sido pago somente em 28/03/2002 e sendo o vencimento do débito de
CSLL foi em 31/10/2001, houve incidência de juros de mora e de multa de mora,
conforme previsão nos arts. 5o e 61 da Lei da Lei no 9.430/96:
(...)
Ressalto que as estimativas mensais de CSLL e IRPJ, ainda que se revistam do caráter
de antecipação, são débitos decorrentes de tributo e/ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal. Se não tivessem tal natureza, não poderiam ser
consideradas na declaração de ajuste, em 31/12, influenciando no valor do tributo
devido, razão pela qual deve ser reconhecida a incidência de juros e multa de mora.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904144/2013-90

Estando correta a incidência de juros de mora e de multa de mora, não há reparos a
serem feitos no despacho decisório, estando mantido o reconhecimento de direito
creditório de R$ 6,56, a ser aproveitado na Declaração de Compensação no
13829.20530.190911.1.3.04-5279.”
A Recorrente, por sua vez, protocolou sua peça recursal para, em síntese alegar
que:

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora atacado em 12/06/2017, oferecendo
sua peça recursal em 12/07/2017. Portanto, tempestivo. Atendido os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
MÉRITO
A questão em análise diz respeito a ser ou não aplicável o instituto da denúncia
espontânea (art. 138, do CTN). De um lado, o Fisco alega a insuficiência do direito creditório em
razão de a Recorrente ter transmitido a DCTF com o débito, cujo recolhimento foi efetivado fora
do prazo. E, assim, parte do montante recolhido no DARF objeto da DCOMP foi alocado como
multa e juros por atraso, não restando saldo suficiente.
Do outro, a Recorrente que alega em seu favor, decisão em ação judicial autuada
incialmente sob o nr. 2005.51.01.003359-9 (atualmente autuada com o no. 0003359-
13.2005.4.02.5101).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904144/2013-90

Pois bem. A despeito de não ter sido colacionado a peça inicial do processo acima
mencionado, este Conselheiro, através de pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal Federal da 2a
Região, obteve o seguinte (evento 328):

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904144/2013-90

Tal processo judicial, de fato, trata de questão sobre denúncia espontânea, mas,
entretanto, não identifiquei qualquer referência ao objeto do presente feito, dentre os montantes
cobrados e ali relacionados.
De mais a mais, a decisão proferida em Embargos de Declaração do REsp
1.055.194, admitidos como Agravo Regimental, realmente restou assim ementado:
“PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - PAGAMENTO
ANTERIOR À DECLARAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA -
MULTA - EXCLUSÃO - CABIMENTO.
1. Aplica-se o princípio da fungibilidade à interposição de embargos de declaração para
reforma de decisão monocrática equivocada, recebendo-os como agravo regimental, se
aviados no prazo legal do recurso cabível.
2. Consignado no acórdão recorrido que o pagamento antecedeu a qualquer
procedimento de fiscalização ou cobrança da dívida tributária, sem oposição da Fazenda
Nacional quanto a argumentação fática, é cabível a exclusão da multa, aplicando-se a
denúncia espontânea. Precedentes.
3. Agravo regimental provido.
(EDcl no REsp n. 1.055.194/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 21/8/2008, DJe de 30/9/2008.)”
No voto da Ministra Eliana Calmon, ficaram muito bem esclarecidas as razões de
decidir e os aspectos peculiares daqueles casos em concreto. Vejamos (grifos nossos):
“(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904144/2013-90

No caso em apreço, em que se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
o Tribunal de origem decidiu estarem presentes os pressupostos configuradores da
denúncia espontânea, nada mencionando, porém, sobre o momento da entrega das
DCTFs, se antes ou depois dos pagamentos extemporâneos.
Registre-se que a Segunda Turma enfrentou situação análoga ao caso em apreço,
ocasião em que assim decidiu: "No acórdão recorrido restou consignado que a autora
efetuou o pagamento dos créditos tributários devidos 'antes de qualquer procedimento
de fiscalização ou cobrança por parte do Fisco', não tendo ficado claro se teria havido
ou não a constituição da dívida pelo contribuinte. É certo que no Voto-Vencido (fls.
1071/1076) abordou-se a linha de entendimento adotada pela jurisprudência desta Corte,
no sentido de ser incabível a denúncia espontânea nos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, mas nada se falou sobre a efetiva constituição do crédito tributário
pela DCTF. (...) Nesse diapasão, a decisão agravada destoa do entendimento da Corte e
merece reforma. Isto porque restou caracterizado no acórdão, proferido à luz das provas
dos autos, que a autora se antecipou ao Fisco. Caberia à Fazenda Nacional alegar o
fato desconstitutivo do direito autoral, precisamente demonstrar que houve a
constituição prévia do crédito, ônus do qual não se desincumbiu, de forma que a
controvérsia dirime-se com base nas regras que repartem o onus probandi (art. 333 do
CPC) e deve-se aceitar que os termos do acórdão referem-se à antecipação do
pagamento com relação à denunciação da infração ao Fisco." (EDcl no REsp
1.055.194/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 30.9.2008; grifou-se)
Diante do exposto, não tendo a agravante conseguido infirmar os fundamentos da
decisão agravada, nega-se provimento ao agravo regimental.”
Ou seja, o caso foi resolvido por falta produção de prova por parte da Fazenda
Nacional capaz de desconstituir o direito creditório, mediante as evidências que o crédito havia
sido constituído antes do pagamento.
Perceba que não houve qualquer mudança de entendimento da Ministra em face
da jurisprudência que já se encontrava assentada naquele tribunal. Destaco:
“(...)
Impende salientar que, nos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de
origem, embora a recorrente haja indicado omissão em relação aos arts. 142 e 150 do
CTN, e 5o, § 1o, do Decreto-Lei 2.124/84, não suscitou em nenhum momento "questão
de fato" relacionada ao "momento da entrega das DCTFs, se antes ou depois dos
pagamentos extemporâneos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação".
Na decisão que negou seguimento ao recurso especial, ficou consignado que o Código
Tributário Nacional, no caput de seu art. 138, dispõe que "a responsabilidade é excluída
pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração". De
acordo, ainda, com o parágrafo único do referido dispositivo legal, "não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração".
Em conformidade com a norma jurídica acima, a jurisprudência da Primeira Seção desta
Corte firmou-se no sentido de que "o benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo" (Súmula 360/STJ)”
Assim, entendo não ser aplicável ao caso concreto os efeitos da decisão do
processo acima mencionado.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904144/2013-90

Nos presentes autos, não consta a descrição da DCTF originária. Mas que “O
débito de CSLL incidente em setembro de 2001 foi declarado em DCTF (retificadora
apresentada em 10/12/2004) no valor de R$ 4.911,27”. Já o pagamento, mediante a utilização do
DARF, objeto da contenda, cujo recolhimento se deu em 28/03/2002. Estamos diante, assim, da
hipótese de confissão de um débito com a quitação mediante compensação e não pagamento.
Em sede de repetitivo, REsp 1149022/SP (Tema Repetitivo 385), o STJ, discutiu a
configuração de denúncia espontânea (artigo 138, do CTN) na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento do fisco), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. A Tese firmada ficou assim assentada
(grifos nossos):
“A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.”
Ainda nesse passo, a jurisprudência do STJ se assentou no sentido da não
configuração de denúncia espontânea para efeito do art. 138, do CTN, as compensações de
débitos fiscais. Segundo aquele tribunal, pagamento não se confunde com compensação (art.
156, I e II, do CTN) 1.
Assim, deve ser aplicado o disposto na alínea “b”, inciso II, do art. 98 do
RICARF, que requer a observância obrigatória das decisões em sede de julgamentos repetitivos
ou de repercussão geral.

CONCLUSÃO
Face a todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

1 “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO
STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo interno não
provido.”(AgInt no AREsp 1687605, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 03/12/2020).

Fl. 123
DF CARF MF
Original